Tribunal: STF
Processo: ARE 1406823
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 22, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. QUINTOS. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N° 638.115). COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SOBRESTAMENTO. TR. 



    1. Hipótese em que descabe pretender a aplicação do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois tais disposições somente são aplicáveis às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente e de forma contrária à decisão do STF (RE nº 638.115). A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação específica (ação rescisória) proposta esta no devido prazo decadencial previsto em lei, após o qual, estar-se-á diante de coisa julgada insuscetível de modificação, mesmo em caso de sentença fundada em legislação declarada inconstitucional pelo STF em momento posterior, seja em sede de controle abstrato ou difuso. 



    2. Impositivo o sobrestamento da discussão na origem, até que haja pronunciamento do STF acerca da modulação dos efeitos do decidido no Recurso Extraordinário 870.947, podendo a execução, por ora, prosseguir mediante a aplicação da TR no que tange ao período impugnado”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS (Vol. 27), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Vol. 38).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a Autarquia Federal alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput, e X; 61, § 1º, II, “a”; 62, parágrafo único; 63, I; 102, § 3º; e 169, § 1º, da CF/1988, na medida em que “o acórdão recorrido deixa de aplicar o artigo 741 § único do CPC para reconhecer a inexigibilidade de título executivo” (Vol. 47, fl. 7).



    Aduz que “o título executivo em debate teve seu trânsito julgado posterior à edição da MP nº 2.102-28 (23/02/2001) que trouxe ao ordenamento jurídico o artigo 741, § único do CPC, sendo, portanto, aplicável o referido dispositivo” (Vol. 47, fl. 7).



    Sustenta que a extensão do “lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de ‘criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.’ Afinal, a disposição acima destacada e o Princípio da Legalidade a que está sujeita toda a Administração Pública não permite que o legislador conceda aumentos de vencimentos ou vantagens a servidores públicos de forma tácita ou implícita” (Vol. 47, fl. 36). 



    Pondera que o STF, no julgamento do Tema 395/RG, assentou que deve ser cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese.



    Ressalta, ainda, que nos termos do Tema 494, esta SUPREMA CORTE firmou entendimento de que “não existe obstáculo à cessação de efeitos futuros – tal como a obrigação de pagar objeto da execução - da decisão judicial originária, diante da condição rebus sic stantibus dos seus efeitos, inerente a qualquer provimento jurisdicional” (Vol. 47, fl. 47).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição deu-se de modo meramente reflexo; (b) não houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados, tampouco do Tema 494 da repercussão geral, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF; (c) a parte recorrente não impugnou especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo, assim, a Súmula 283/STF; e (d) a reversão do julgado encontra empecilho na Súmula 279/STF (Vol. 58).



    No Agravo (Vol. 67), a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada aduzindo que (a) houve ofensa direta ao texto constitucional; (b) inexiste necessidade de reexame de matéria fática para se apurar a violação aos artigos constitucionais apontados no apelo extremo; (c) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (d) é incabível a aplicação ao caso da Súmula 282/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No que diz respeito ao Tema 494, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela UFRGS (Vol. 22, fl. 3):



    “Por ocasião da análise do pedido de antecipação da pretensão recursal, foi proferida a seguinte decisão: 



    O recurso não comporta maiores digressões. 



    Com efeito, no dia 30 de junho de 2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pela Corte no âmbito do RE 638.115/CE. 



    O acórdão dos declaratórios, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, foi publicado em 10 de agosto de 2017, pondo fim à controvérsia travada nestes autos e em tantos outros análogos. Veja-se:



    [...]



    Acrescente-se que, no que se refere às decisões judiciais transitadas em julgado que conferiram aos servidores o direito à incorporação dos quintos no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, deve-se levar em consideração a tese firmada pelo STF no julgamento do RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki (tema 733), DJe 9.9.2015, nos seguintes termos: 



    "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado".



    [...]



    Na ocasião, o relator, Min. Teori Zavascki, consignou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito normativo pelo STF acarreta duas conseqüências distintas, que ele denominou de eficácia normativa e eficácia executiva da decisão. Por eficácia normativa entende-se a consequência de manter-se ou excluir-se o preceito normativo questionado do ordenamento jurídico. 



    Por sua vez, a eficácia executiva da decisão do STF refere-se ao efeito vinculante, consistente em atribuir uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais. No tocante, às sentenças já transitadas em julgado à época da decisão do STF sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma na qual se embasou, ficou consignada a necessidade de interposição de ação rescisória. 



    Daí depreende-se que a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinado preceito normativo pelo STF não enseja a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores já transitadas em julgado, sendo necessária, para tanto, a interposição da ação rescisória. Entretanto, ressalvou-se de tal necessidade a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    [...]



    Em resumo, a desconstituição dos efeitos financeiros pretéritos - como na hipótese - dependeria da coisa julgada ser rescindida, exatamente como decidido em primeiro grau. Nesse contexto, resta claro que a cessação da ultra-atividade limitar-se-ia a possíveis efeitos futuros - prestações de trato continuado -, encontrando-se resguardada a eficácia já produzida pela coisa julgada (seja em razão da desnecessidade de devolução de valores, seja pela imprescindibilidade do manejo da rescisória quanto aos valores ainda não recebidos). 



    Como se não bastasse, no caso em tela discutem-se verbas anteriores a março de 2015, data do julgamento na Corte Suprema. 



    Portanto, a decisão agravada é de ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, verbis:



    [...]



    Não se verifica a alegada inexigibilidade total do título que embasa a execução. Com efeito, trata-se da ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0 na qual foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à incorporação de quintos de FC no período de abr/1998 a set/2001, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/06/2011. 



    A decisão do STF que fundamenta a presente impugnação é de 19/03/2015 (RE 638115). 



    Sendo assim, entendo que não se configura a rescisão automática do título executivo, pois a decisão do STF é posterior ao seu trânsito em julgado. Ademais, o CPC possui regramento no art. 535, § 5º, no sentido de que a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (art. 535, § 7º, do CPC).



    [...]



    Assim sendo, consoante o referido entendimento do STF, somente é possível o cumprimento do julgado oriundo da ação coletiva nº 2006.71.00031993-0, quanto a seus efeitos financeiros, até a data do julgamento do RE 638.115, em 19/03/2015, cessando qualquer eficácia posterior. 



    Ressalte-se que a desconstituição dos efeitos pretéritos somente seria possível em sede de ação rescisória. Por conseguinte, não há obrigação de fazer a ser cumprida pela UFRGS”.



    Verifica-se que as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente